Tribunal: CARF
Processo: 12963.000500/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.000500/2008-16
ACÓRDÃO
2401-011.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa
devida com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000500/2008-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 11/2003 a 10/2008, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. De acordo com o
Relatório Fiscal da Infração e de aplicação da multa, fls. 9/12 e 34/36, a autuada informou em GFIP
o código 639, enquadrando-se como entidade isenta do recolhimento da cota patronal
previdenciária, sem que tivesse direito ao benefício fiscal.
Os fatos geradores das contribuições devidas foram apurados e a obrigação
principal foi lançada nos autos de infração que integram os processos 12963.000497/2008-22
(relativo a contribuições de contribuintes individuais não recolhidas – levantamento TA1 – e não
declaradas e não recolhidas – levantamento TA2) e 12963.000498/2008-77 (relativo a
contribuição patronal de empregados – levantamento FPE), ambos lavrados na mesma ação fiscal.
Cientificado da autuação, a empresa apresentou impugnação fls. 88/90, afirmando
ter direito à imunidade.
Foi proferido o Acórdão 09-24.038 – 5a Turma da DRJ/JFA que deu provimento
parcial à impugnação, com a exclusão do cálculo da multa das contribuições para terceiros.
A autuada apresentou recurso voluntário, fls. 190/194, que foi apreciado e julgado
pelo CARF, Acórdão 2401-01.544, de 1/12/2010, que anulou a decisão de primeira instância, por
falta de ciência ao contribuinte do resultado da diligência fiscal.
Os autos retornaram à origem e foi proferido novo acórdão de impugnação, no 09-
36.979 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 217/226, que deu provimento parcial à impugnação para que a
multa fosse recalculada nos termos da Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000500/2008-16
3
Cientificada do acórdão de impugnação em 9/3/2012 (Aviso de Recebimento – AR
de fl. 237), a autuada apresentou recurso voluntário em 10/4/2012, fls. 240/244, no qual afirma
que o auto de infração é nulo, pois lavrado na vigência da MP 446/2008. Que é entidade
filantrópica fazendo jus ao benefício fiscal que sempre gozou, sendo isenta. Requer seja
reconhecido improcedente o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, lavrado
na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos processos:
 12963.000497/2008-22 (relativo a contribuições de contribuintes individuais
não recolhidas – levantamento TA1 – e não declaradas e não recolhidas –
levantamento TA2), julgado pelo CARF, Acórdão 2401-01.541, em
1/10/2010, sendo negado provimento ao recurso voluntário; e
 12963.000498/2008-77 (relativo a contribuição patronal de empregados –
levantamento FPE), julgado pelo CARF, Acórdão 2401-01.542, em
1/10/2010, sendo negado provimento ao recurso voluntário.
Ambos os processos com trânsito em julgado administrativo.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000500/2008-16
4
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Nesse sentido, a Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024, vigência em 27/06/2024 , determina:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Logo, a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa
do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 279
DF CARF MF
Original